Tribunal: STF
Processo: ARE 1119415
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Omissão de informações. Eliminação na fase de investigação social. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Princípios da legalidade, da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como das cláusulas que regem o certame. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.